Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-26.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-26.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.836.261-80 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
SUBSTITUIÇÃO DA

TABELA

PRICE
PARA O MÉTODO GAUSS – IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000135-26.2022.8.11.0039

APELANTE:

LARISSA NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA NOGUEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Dr.
Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros cumulada com Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais, bem como, honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, ante a concessão da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98,§ 3o do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que o contrato não informa de maneira clara o sistema de amortização Price – Sistema Francês de Amortização –, violando o princípio da informação previsto no art. 6o, III, do CDC, ao ensejar a prática de amortização pelo regime composto com capitalização mensal de juros, sem expressa autorização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida (Id. 273553914).

Nas contrarrazões, a parte apelada alega preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, aduz que “
não há irregularidade na eventual utilização da Tabela Price, pois se trata de método tradicional de pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais se destinam ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor principal”,
razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273553918).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 273716395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LARISSA NOGUEIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
requerendo a revisão das cláusulas contratuais, para que haja a revisão dos juros incidentes no caso,
para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”,

assim como a devolução do que foi pago de forma indevida.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das
custas processuais, bem como, honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, ante a concessão da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98,§ 3o do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que o contrato não informa de maneira clara o sistema de amortização Price – Sistema Francês de Amortização –, violando o princípio da informação previsto no art. 6o, III, do CDC, ao ensejar a prática de amortização pelo regime composto com capitalização mensal de juros, sem expressa autorização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade
ou não de utilização da tabela Price no caso em tela, bem como, da substituição pelo método Gauss.

A questão posta é singela e não merece grandes elucidações.

A
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dito, isso com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método de amortização Gauss.

Quanto à substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que não há permissão legal quanto a tal pedido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO.
TARIFA DE CADASTRO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O apelante suscitou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e alegou a abusividade dos juros remuneratórios, da utilização do sistema Price de amortização e de tarifas contratuais, incluindo seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar a abusividade das taxas de juros, do sistema de amortização adotado e da cobrança de tarifas contratuais, à luz do CDC e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera suficientes as provas documentais para o deslinde da causa, sendo o destinatário da prova.

Quanto aos juros remuneratórios, salvo comprovação de abusividade excessiva em relação à média do mercado, são reputados válidos nos contratos bancários. O sistema Price de amortização é considerado método lícito de cálculo de prestações, não configurando ilegalidade por si só.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada e realizada no início do contrato, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira, por configurar venda casada, é ilegal e enseja a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista e determinar a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera dispensável a produção de prova pericial diante da suficiência das provas documentais. 2.
É válida a adoção do sistema Price em contratos bancários.
3. A cobrança de seguro vinculado ao financiamento configura prática abusiva quando não há opção de escolha pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, e 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1724393/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021”
(N.U 1002560-71.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO E CADASTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE NAS COBRANÇAS –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira”
(N.U 1000661-10.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)”
(N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025